Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712551-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ERYCSON PIRES COQUEIRO, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E S P A C H O Intime-se a agravante para que esclareça o pedido formulado na letra b da parte final do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de abril de 2021 15:41:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator